Tribunal: TJDFT
Processo: 0730274-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730274-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: SUHAIL LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. A execução individual do título judicial emanado do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.319.232/DF, que contempla condenação genérica, deve ser precedida de liquidação, na linha do que prescrevem os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 509 do Código de Processo Civil. II. Liquidação de sentença condenatória de cunho genérico em princípio deve ser realizada pelo “procedimento comum” porque se destina não só à apuração do quantum debeatur, mas também à elucidação do an debeatur. III. Não viola direito subjetivo do executado a liquidação de sentença que, a despeito do rótulo empregado, observou a amplitude cognitiva e probatória da liquidação pelo “procedimento comum”. IV. Se, desde o requerimento, a liquidação de sentença abrange não só o valor do crédito, mas também a sua titularidade, com o exercício irrestrito do contraditório e da ampla defesa em relação a essas duas matérias, decisão posterior que conclui pela suficiência do arbitramento não compromete a validade do procedimento. V. O chamamento ao processo só pode ser suscitado na fase de conhecimento, na medida em que interfere na condenação, isto é, na própria formação do título judicial, razão por que é incompatível com a etapa de liquidação de sentença, consoante a inteligência dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil. VI. O beneficiário de sentença condenatória proferida em ação civil pública tem a prerrogativa de promover a sua liquidação e o seu cumprimento em face de um, alguns ou todos os devedores solidários, na esteira do que prescrevem o artigo 275 do Código Civil e os artigos 513, caput, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, porque, sendo o BB, o BACEN e a União condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal; b) artigo 509, inciso II, do CPC, argumentando ser necessária a liquidação prévia do julgado pelo procedimento comum. A parte recorrida requer no ID 36329391 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN (OAB/SC 23.300). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do CPC. Com efeito, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1.930.203/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1o/4/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.954.403/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 27/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 509, inciso II, do CPC, pois, de acordo com a turma julgadora, “a liquidação não transcorreu pelo rito da liquidação por arbitramento. Tanto do ponto de vista cognitivo como do ponto de vista procedimental foi observada a amplitude da liquidação pelo procedimento comum”. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar os argumentos de que ser necessária a liquidação prévia do julgado pelo procedimento comum. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia”. (AgInt no AREsp 2.009.976/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN (OAB/SC 23.300). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015